Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727578-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: LARISSA GALUBAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli-ME, Harrison Soluções Financeiras Ltda e Harrison Educacional Ltda, com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução, n. 0723218-12.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de rejeição liminar (ID 99611896, na origem). Ao compulsar os autos, verifica-se que as agravantes colacionaram aos autos os Demonstrativos de Resultado de Exercício referentes ao ano de 2020, de ambas as empresas recorrentes, os quais apresentam resultado negativo, e extratos bancários referentes aos meses de abril a julho/2020 da empresa Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli-ME. Em se tratando de pedido formulado por pessoas jurídicas, aplica-se o Enunciado de Súmula n. 481 do STJ, que dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Portanto, é imprescindível à comprovação da alegada necessidade por ambas as empresas agravantes, com apresentação de documentos hábeis, tais como, balancetes contábeis atualizados e extratos de movimentação financeira dos últimos três meses das demais empresas agravantes, que permitam aferir com segurança, a real e atual condição financeira das pessoas jurídicas agravantes. Nesse sentido, determino a intimação das agravantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade vindicado, sob pena de indeferimento. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator